Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-33.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL THIAGO DE SOUSA EMBARGADO: MEGA JET COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., DILSO SCHUCH, ELIO JOSE FERRONATO, ELIO FERRONATO E PARTICIPACOES LTDA., SILVIO ROGERIO DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70500168), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator